Tribunal: TJMT
Processo: 1006608-39.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006608-39.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO DE JESUS - CPF: 004.423.141-59 (RECORRENTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1006608-39.2022.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s): ROGERIO DE JESUS

Recorrido(s): IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – AFIRMAÇÃO DE FALHA NA PARTE ELÉTRICA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente narrou na inicial que em janeiro de 2020 adquiriu imóvel junto a Recorrida e que em setembro de 2021 ocorreram danos elétricos em sua residência. Alega que na ocasião não estava em casa, visto que trabalha como caminhoneiro. Afirmou que solicitou vistoria elétrica no imóvel e que a empresa negou o pagamento do conserto do bem, ficando, assim, dois meses sem geladeira e necessitando do auxilio dos vizinhos. Pugna pela devolução do valor pago no conserto, no montante de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), bem como condenação por danos morais.

A tese de defesa da Recorrida é no sentido de que o imóvel não possui problema nas instalações elétricas, mas que provavelmente ocorreu uma suspensão do serviço em decorrência de apagão. Juntou matéria jornalística da época dos fatos.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja incluída a condenação por danos morais, mas deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Em que pese a afirmativa de que possui fotos da geladeira e de defeitos na tomada e na fiação da casa, deixou de juntar as provas mencionadas.

Ante a ausência de provas, não há como a empresa provar fato negativo.

Entendo que não é o caso de fixar a indenização pretendida, tendo em vista que a recorrida não cometeu ato ilícito.

Portanto, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023